Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734656-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDEBIO LOIOLA DIAS AGRAVADO: GAMALOC SERVICOS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Eldébio Loiola Diascontra decisão da1a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento (autos no 0700091-11.2022.8.07.0001, ID no 166278246). 2. Nas razões de ID no 50338544, o agravante argumenta que faz jus à inversão do ônus da prova, pois estão demonstrados a relação de consumo, o dano estético e moral sofridos em decorrência do uso de uma roçadeira alugada, entregue sem a peça de proteção, o que, em tese, teria ocasionado o acidente. Aduz a presença de hipossuficiência e verossimilhança a legitimarem seu pedido. 3. Pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a inversão do ônus da prova. 4. O agravante não assinalou a opção da antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo na autuação, tampouco apresentou fundamentação fático-jurídica para embasar a pretensão de liminar. 5. Contudo, peticionou informando que há pedido de efeito suspensivo pendente de apreciação, conforme se verifica no ID no 52274071. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Contrarrazões no ID no 51423225. 8. Cumpre decidir. 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do CPC, art. 373, § 1o. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPC, art. 371). 12. Conforme destacado na decisão recorrida, que também sanou o feito, a relação mantida entre as partes é de consumo e a controvérsia está fundamentada na análise de fato do serviço. 13. De acordo com entendimento consolidado no STJ, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 14. Acrescente-se que o CDC já previa em seu art. 6o, VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova e a verossimilhança de suas alegações. 15. A hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012)”. 16. O agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Juízo de origem, ao distribuir o ônus da prova, fundamentou sua decisão analisando todos os pontos controvertidos e dividindo entre as partes suas atribuições. Não se trata de prova diabólica demonstrar a eventual falha na locação do equipamento (roçadeira) que ocasionou os danos sofridos, pois a parte apresentou fotos, filmagens do dia do acidente, prontuário médico, o contrato de locação, entre outros elementos (ID no 50338545, págs. 18-36). 17. Como consequência, a alegação de prejuízo processual não subsiste no cenário fático-jurídico dos autos. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. 19. Na origem, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/10/2023 foi cancelada (ID no 174802692). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Como já foram apresentadas contrarrazões, precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Retire-se da 41a Sessão Ordinária Virtual. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO